Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702882-48.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: IZABELLA FERNANDES PEREIRA PACIENTE: ANDRE JOSE DE SOUZA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE JOSE DE SOUZA SANTANA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, a qual determinou a expedição de mandado de prisão para que o paciente inicie a execução da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto (processo referência n. 0406189-72.2024.8.07.0015). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 1o-fevereiro-2025 (ID 68262609). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção (certidão de ID 68272679). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao douto Juízo monocrático da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator